Tribunal: TJDFT
Processo: 0750875-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONTRATO DE SERVIÇO DE MARCENARIA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS CARREADAS PELOS AUTORES À COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (mensagens – ID27959786 e ID27959791 e áudios – ID27959742 a ID27959784) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
2. Trata-se de recurso (ID27959741) interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de provas (art. 373, I, CPC).
3. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, conforme requerido na petição inicial. Rejeito a preliminar arguida, tendo em vista que na ata da audiência de conciliação foi concedido o prazo de 2 dias úteis para a parte autora apresentar toda a documentação e, na oportunidade, dizer se tem testemunha a ser ouvida e o que esclareceria sobre os fatos, porém a demandante nada requereu neste sentido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nas razões recursais sustenta ter enviado notificação extrajudicial para o endereço de residência do réu/recorrido, o qual, após recebê-la, entrou em contato com os autores/recorrentes via WhatsApp a fim de obter “segunda chance” para entregar o serviço, todavia não o entregou. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Os documentos carreados aos autos (ID27959731 e ID27959732) não se prestam a conferir verossimilhança das alegações autorais, porquanto inexistem nos autos qualquer prova de que a notificação extrajudicial foi enviada ao réu/recorrido ou recebida no seu endereço, o que poderia ter sido demonstrado por meio da juntada de Aviso de Recebimento, todavia não o fez.
6. Escorreita, pois, a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, por ausência do mínimo lastro probatório a escudar as alegações autorais.
7. Irretocável a sentença recorrida.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.